Tribunal: TJDFT
Processo: 0008334-58.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. VALOR DA PARCELA. ERRO MATERIAL NO CONTRATO. CORREÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. MULTIPLICIDADE DE CREDORES. COMPOSIÇÃO DO POLO ATIVO DA LIDE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA PRESTAÇÃO. ART. 397 C/C ART. 407 DO CC. INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO. BIS IN IDEM. CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE.

Prevendo o contrato objeto da ação de execução o termo da obrigação, a constituição da mora se dá com o inadimplemento no respectivo vencimento, sendo os juros de mora devidos a partir daí, na forma do art. 397 c/c o art. 407, ambos do CC.

É ilegítimo o exequente para a execução da integralidade de crédito que, em razão de aditivo contratual, foi destinado, em parte, a terceiro que não compõe a lide, sendo ele legítimo para a cobrança apenas de sua quota-parte.

É incabível a cobrança de honorários advocatícios da fase de conhecimento na hipótese de execução de título extrajudicial, uma vez que inexiste título executivo judicial a embasar a cobrança.

Não são cabíveis honorários em desfavor do executado em caso de rejeição parcial ou total dos seus embargos à execução, sob pena de incidirem, contra a mesma parte, dois honorários na mesma fase processual, tendo em vista que são fixados honorários advocatícios no início da ação de execução.

Havendo a reforma da sentença ante o provimento do recurso principal, resta prejudicado o julgamento do recurso adesivo que impugna provimento jurisdicional que não mais subsiste.